Tribunal: TJMT
Processo: 0036444-38.2014.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0036444-38.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO - CPF: 017.579.251-80 (APELANTE), SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 57.723.801/0001-00 (APELADO), SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF - CPF: 696.886.801-68 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 13.534.844/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 13.534.844/0001-64 (APELADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), VALERIA BAGNATORI DENARDI - CPF: 258.933.508-39 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º. VOGAL. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1ª. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2º. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4ª. VOGAL.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – VALORES PAGOS DIRETAMENTE À CONCESSIONÁRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
– TESE REJEITADA – DEVER DE PAGAMENTO DE EVENTUAL DÉBITO EM FAVOR DA APELADA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – MEDIDA REQUERIDA PELO AUTOR NA INICIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Administradora do Consórcio, na qualidade de fornecedora, responde solidariamente com sua Representante comercial vendedora. 2. A prévia existência de concessão comercial entre as empresas Requeridas/Apeladas, por si só, faz presumir a legítima aparência de que os contratos celebrados pela concessionária possuíam o respaldo da marca, de modo que não pode ser imputado ao consumidor o ônus de pagar novamente os valores que já foram pagos ao credor putativo. 3. Por consequência lógica do desfecho adotado quanto à responsabilidade solidaria da administradora de consórcio, e quanto ao fato de que não pode se imputar ao consumidor o ônus de pagar novamente valores que já foram quitados ao credor putativo, não resta outra alternativa que não seja a condenação das requeridas, que negativaram o autor por dívida já paga, ao pagamento de indenização por dano moral, porquanto absolutamente inegável o caráter ilícito da negativação, o que, segundo pacífica jurisprudência do eg. STJ, gera dano moral indenizável caracterizado “in re ipsa”. 4.Não há falar em julgamento
extra petita
no caso em que o pagamento de eventual diferença pelo Autor/Apelante é consequência lógica do reconhecimento do seu próprio direito, ou seja, do acolhimento do pedido formulado na inicial, no sentido de compelir a apelada a fornecer os boletos para pagamento do valor remanescente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0036444-38.2014.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rafael Henrique de Azevedo
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face das empresas
OTC Comércio de Motocicletas Ltda.
e
Suzuki Motos Administradora de Consórcio Ltda.

A Julgadora acolheu parcialmente os pedidos, determinou que o Apelante pague as parcelas do consórcio à empresa Suzuki Motos Administradora de Consórcio Ltda., com a apuração do montante devido em liquidação, tendo como base a planilha acostada aos autos, bem como os valores já depositados pelo Apelante.

Determinou a liberação do montante depositado em Juízo em favor da empresa Suzuki Motos Administradora de Consórcio Ltda. e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

De outro vértice, condenou a empresa OTC Comércio de Motocicletas Ltda. a restituir o valor pago pelo Apelante, consubstanciado nos 08 (oito) cheques que lhe foram entregues e o recibo de pagamento da entrada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data do pagamento.

Diante da sucumbência do Apelante e da empresa OTC Comércio de Motocicletas Ltda., fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa e condenou a empresa sucumbente a pagar essa verba ao patrono do Apelante e o Recorrente ao pagamento desse montante ao advogado da empresa Suzuki Motos Administradora de Consórcio Ltda.

Por fim, rateou as custas processuais entre o Apelante e a empresa OTC Comércio de Motocicletas Ltda.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que, reconhecida a sua boa-fé, sendo o erro escusável por acreditar que estava negociando com preposto do credor, pela teoria da aparência, reputam-se válidos e eficazes os pagamentos realizados ao credor putativo.

Argumenta que inobstante a Julgadora singular tenha reconhecido que a Apelada OTC agiu como preposta/representante da empresa Suzuki (teoria da aparência), não entendeu como válidos os pagamentos realizados perante a concessionária.

Ou seja, aduz que embora tenha reconhecido sua boa-fé, por acreditar que estava negociando com preposto do credor, não considerou válidos e eficazes os pagamentos realizados para concessionária Apelada.

Assim, requer seja reconhecido o pagamento de R$ 45.185,00 (quarenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais) perante a concessionária, expurgando, de conseguinte, todo e qualquer encargo moratório.

Sustenta que a Apelada Suzuki não comprovou a entrega dos boletos e ainda assim confirmou ter recebido o valor de R$ 22.480,90 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa centavos), bem como que ele (Apelante) comprovou o pagamento de R$ 45.185,00 (quarenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais) à empesa OTC.

De outro norte, aduz que a sentença é
extra petita
, pois o condenou ao pagamento de eventual débito à empresa Suzuki, embora a empresa não tenha apresentado Reconvenção.

Argumenta que, como o feito versa sobre obrigação de fazer (pedido principal), não há qualquer fundamento para sua condenação ao pagamento de valores para a administradora, em especial porque não há qualquer pedido nesse sentido.

Ao final, requer seja reconhecido o pagamento de R$ 45.185,00 (quarenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais) e, de conseguinte, dada a quitação do contrato de alienação fiduciária, mediante a liberação, em favor da Apelada Suzuki da importância de R$ 9.815,00 (nove mil, oitocentos e quinze reais) depositada judicialmente.

Também requer a condenação das Recorridas ao pagamento de indenização por dano moral, além de pleitear a anulação do capítulo que lhe condenou ao pagamento de eventual débito remanescente do consórcio, por não existir pedido reconvencional da Apelada neste sentido.

Contrarrazões da empresa Suzuki Motos Administradora de Consórcio no Id. 72227026 e da OTC Comércio de Motocicletas Ltda. no Id. 88002997.

O processo foi encaminhado ao Cejusc de 2.º grau para oportunizar às partes a resolução consensual do conflito; contudo, não lograram êxito.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, o Apelante ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em
12/08/2014
, ao argumento de que se dirigiu até a empresa OTC Comércio de Motocicletas, representante da marca Suzuki em Cuiabá-MT, e negociou a aquisição de uma motocicleta zero quilômetro pelo preço de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Alegou ter efetuado o pagamento da entrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e emitiu 08 (oito) cheques, todos já compensados, que somam R$ 28.165,00 (vinte e oito mil, cento e sessenta e cinco reais), além de parcelas do financiamento no montante de R$ 1.202,00 (um mil, duzentos e dois reais), cada, que teve início em 10/05/2013.

Afirmou que não recebeu o boleto com as faturas das parcelas vincendas e que foi orientado pela proprietária da empresa OTC Comércio a pagá-las diretamente naquele estabelecimento, até ulterior entrega do boleto.

Argumentou que embora tenha cumprido a obrigação e quitado as parcelas nas respectivas datas de vencimento, em dezembro de 2013 foi surpreendido com notificação da Serasa por suposto débito de R$ 12.416,55 (doze mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos) junto à empresa Suzuki, em virtude do contrato de alienação fiduciária.

Sustentou que, imediatamente, contatou a empresa OTC e foi informado que a inscrição não passava de equívoco da Suzuki, que logo seria resolvido, bem como que deveria continuar pagando os valores diretamente naquela empresa.

Argumentou que pagou a parcela do mês de janeiro de 2014 e, novamente, questionou a representante da empresa OTC quanto à inscrição indevida, obtendo resposta de que assim que possível a situação seria resolvida.

Alegou que se sentiu ludibriado e, por esse motivo,
suspendeu os pagamentos das parcelas a partir do mês de fevereiro de 2014
, e informou à representante da OTC que restabeleceria o pagamento assim que seu nome fosse excluído da Serasa e recebesse o boleto das parcelas remanescentes.

Afirmou que, em busca de maiores informações, soube que terceiros sofreram os mesmos prejuízos e que a empresa OTC fechou as portas em fevereiro de 2014, sem qualquer comunicação.

Argumentou que até o ajuizamento da demanda, em 12/08/2014, seu nome ainda estava negativado e não havia recebido o carnê para pagamento das parcelas do financiamento.

Assim, visando se resguardar de eventual Ação de Busca e Apreensão, bem como no intuito de retirar seu nome do rol de maus pagadores, promoveu a demanda e, ao final, formulou os seguintes pedidos:

Em antecipação da tutela jurisdicional a:

a) exclusão do seu nome da Serasa;

b) apresentação de extrato do saldo devedor, com o abatimento de todos os valores pagos à OTC Comércio, além do fornecimento dos boletos das parcelas vincendas;

c) suspensão dos efeitos da mora das parcelas vencidas desde o mês de fevereiro de 2014.

No mérito, requereu a:

a) ratificação da decisão liminar;

b) declaração de inexistência do débito inscrito na Serasa;

c) pagamento de indenização por danos morais em quantia a ser arbitrada pelo Juiz.

Alternativamente, pediu a conversão da obrigação em perdas e danos e a condenação das empresas à devolução, em dobro, dos valores pagos.

Em 11/09/2014, emendou a petição inicial e requereu a
consignação dos valores das parcelas com vencimento entre 15/02/2014 até 15/09/2014
, no valor de R$ 9.616,00 (nove mil, seiscentos e dezesseis reais), além da
autorização para consignar as parcelas vincendas todo dia 15 (quinze) de cada mês.

Deferido o pedido liminar de exclusão do nome do Autor/Apelante dos órgãos de restrição ao crédito, a empresa Suzuki informou que cumpriu a ordem, bem como
que havia enviado o boleto da parcela relativa ao mês de outubro de 2014 e que as parcelas vincendas seriam enviadas mês a mês
.

Na mesma oportunidade, anexou planilha com os valores
que lhe foram repassados pela Concessionária – empresa OTC, os que estavam em aberto e os que ainda venceriam.

Na sentença, a Juíza
a quo
reconheceu a boa-fé do Autor/Apelante, aplicou a Teoria da Aparência ao argumento de que a empresa OTC Comércio de Motocicletas Ltda. mostrou-se aos olhos de todos como preposta da empresa Suzuki Motos Administradora de Consórcios Ltda.

Ressaltou que da proposta de adesão carreada para os autos pela própria Suzuki ressai evidente que a OTC Comércio de Motocicletas Ltda. consta no campo como concessionária, de modo que há vínculo com intermediadora; contudo, por considerar que o Autor/Apelante não foi diligente, porque efetuou o pagamento das parcelas à OTC Comércio, e não à Suzuki, consignou que ele (Recorrente) deve efetuar o pagamento do débito do contrato, a ser apurado em liquidação.

A Julgadora também indeferiu o pedido de exclusão do nome do Autor/Apelante dos órgãos de restrição ao crédito, porque a concessionária – OTC Comércio – não repassou os valores pagos pelo Recorrente à empresa Suzuki, assim entendeu que a inscrição é legítima porque estava inadimplente.

De conseguinte, também rejeitou o pedido de indenização por danos morais, pois, no seu entender, a negativação ocorreu por culpa indireta do Autor/Apelante.

Ou seja, ao final, a Julgadora acolheu parcialmente os pedidos, determinou que o Apelante pague as parcelas do consórcio à empresa Suzuki Motos Administradora de Consórcio Ltda., apurando-se o montante devido em liquidação, com base na planilha acostada aos autos, bem como os valores já depositados pelo Apelante.

Determinou a liberação do montante depositado em Juízo em favor da empresa Suzuki Motos Administradora de Consórcio Ltda. e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

De outro vértice, condenou a empresa OTC Comércio de Motocicletas Ltda. a restituir o valor pago pelo Apelante, consubstanciado nos 08 (oito) cheques que lhe foram entregues e o recibo de pagamento da entrada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data do pagamento.

Diante da sucumbência do Apelante e da empresa OTC Comércio de Motocicletas Ltda., fixou honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa e condenou a empresa sucumbente a pagar essa verba ao patrono do Apelante e o Recorrente ao pagamento desse montante ao advogado da empresa Suzuki Motos Administradora de Consórcio Ltda.

Por fim, rateou as custas processuais entre o Apelante e a empresa OTC Comércio de Motocicletas Ltda.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que, reconhecida a sua boa-fé e, em sendo o erro escusável por acreditar que estava negociando com preposto do credor, pela teoria da aparência, reputam-se válidos e eficazes os pagamentos realizados ao credor putativo.

Argumenta que, inobstante a Julgadora singular ter reconhecido que a Apelada OTC agiu como preposta/representante da empresa Suzuki (teoria da aparência), não entendeu como válidos os pagamentos realizados perante a concessionária.

Ou seja, aduz que embora tenha reconhecido sua boa-fé, por acreditar que estava negociando com preposto do credor, não considerou válidos e eficazes os pagamentos realizados para concessionária Apelada.

Assim, requer seja reconhecido o pagamento de R$ 45.185,00 (quarenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais) perante a concessionária, expurgando, de conseguinte, todo e qualquer encargo moratório.

Sustenta que a Apelada Suzuki não comprovou a entrega dos boletos e ainda assim confirmou ter recebido o valor de R$ 22.480,90 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa centavos), bem como que ele (Apelante) comprovou o pagamento de R$ 45.185,00 (quarenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais) à empesa OTC.

De outro norte, aduz que a sentença é
extra petita
, pois o condenou a pagar eventual débito à empresa Suzuki, embora a empresa não tenha apresentado Reconvenção.

Argumenta que, como o feito versa sobre obrigação de fazer (pedido principal), não há qualquer fundamento para sua condenação ao pagamento de valores para a administradora, em especial porque não há qualquer pedido nesse sentido.

Ao final, requer seja reconhecido o pagamento de R$ 45.185,00 (quarenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais) e, de conseguinte, dada a quitação do contrato de alienação fiduciária, mediante a liberação, em favor da Apelada Suzuki da importância de R$ 9.815,00 (nove mil, oitocentos e quinze reais) depositada judicialmente.

Também requer a condenação das Recorridas ao pagamento de indenização por dano moral, além de pleitear a anulação do capítulo que lhe condenou ao pagamento de eventual débito remanescente do consórcio, por não existir pedido reconvencional da Apelada neste sentido.

Desde logo,
importa registrar que, nas razões do Apelo, exceto pelo pedido formulado no antepenúltimo parágrafo do capítulo denominado “dos requerimentos”, o Recorrente não redigiu uma linha sequer quanto ao indeferimento do pedido de danos morais
.

Assim, não é possível conhecer desse pleito, haja vista que não houve impugnação ao ato sentencial (art. 1.010, CPC).

Também é importante consignar que é incontroverso que, até janeiro/fevereiro de 2014, a empresa OTC Comércio de Motocicletas Ltda. atuava nesta Capital como representante da empresa Suzuki Motos Administradora de Consórcio Ltda. (J. Toledo Suzuki Motos do Brasil), cujas práticas comerciais foram regulamentadas pelo Instrumento Particular de Contrato de Concessão e Outras Avenças, firmado entre ambas as empresas.

Não há dissenso quanto ao fato de que a empresa OTC Comércio de Motocicletas Ltda. recebeu valores de vários consumidores, inclusive do Autor/Apelante, e deixou de repassar essas quantias à Concedente - Suzuki Motos Administradora de Consórcio Ltda. (J. Toledo Suzuki Motos do Brasil), bem como que
tal fato acarretou o ajuizamento de várias Ações em face de ambas as empresas
.

Com efeito, na Notificação encaminhada em 04/02/2014 pela J. Toledo no intuito de comunicar a OTC sobre a rescisão do Contrato de Representação, a Suzuki dispôs claramente que a OTC recebeu parcelas de cotas de consórcio e não repassou os valores.

De igual modo, esses fatos são relatados na Contestação e na Reconvenção apresentada pela empresa Suzuki nos autos da Ação n.º 16039-78.2014.8.11.0041, cujas peças processuais foram juntadas neste processo.

Ao consultar o andamento de algumas daquelas Ações, constatei que o Consumidor/Autor e a empresa Suzuki lograram êxito na resolução consensual, firmando acordo e, por constatar que, na hipótese, há provas de que os valores das parcelas do consórcio eram de R$ 1.476,43 (um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos), com vencimento final em 15/09/2015, e que esta Ação foi ajuizada em agosto de 12/08/2014;

Levando em conta que, em setembro daquele ano (2014), o Sr. Rafael Henrique de Azevedo, ora Apelante, depositou em juízo o valor de R$ 9.616,00 (nove mil, seiscentos e dezesseis reais) referentes as parcelas vencidas entre fevereiro e setembro de 2014, ou seja, no importe de R$ 1.202,00 (um mil, duzentos e dois reais) cada.

Considerando, ainda, que a motocicleta está na posse do Apelante desde maio/junho de 2013 e que permanece alienada fiduciariamente em favor da empresa Suzuki, antes de trazer o recurso para julgamento, oportunizei às partes a resolução consensual do conflito; entretanto, conforme relatado, as partes não lograram êxito.

Isso posto, passo à análise da responsabilidade da empresa Suzuki, que é solidária, haja vista que de acordo com o princípio da boa-fé objetiva, o qual deve nortear a celebração de todos os negócios jurídicos, as partes contratantes têm o dever de corresponder com lealdade à necessária confiança da outra, bem como de observar um padrão de conduta íntegro e honesto, que se espera de todo aquele que celebra o negócio jurídico.

Na hipótese, não há qualquer dúvida de que é autorizada a aplicação da teoria da aparência, que tem como escopo a preservação do princípio da boa-fé objetiva, pois ao aplicá-la o julgador considera válido o negócio jurídico firmado de boa-fé por quem detinha
aparentemente
poderes para representar a pessoa jurídica.

Em caso semelhante, envolvendo as mesmas empresas Apeladas, assim decidiu este Tribunal de Justiça:

[...]
Responde a Administradora do Consórcio, na qualidade de Fornecedora, solidariamente (art. 34 CDC) com sua Representante comercial vendedora, pelas consequências do dolo verificado na prestação do serviço de venda da cota consorcial, mesmo que praticado pela concessionária, cabendo-lhe, se quiser, regredir contra esta última
.
[...]. (TJ-MT - APL: 00242908520148110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/04/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/04/2016). (sem grifos no original)

Com efeito, é evidente que a concessionária OTC atendia aos padrões de exploração da atividade comercial de concessão, pois, se assim não fosse, a concedente (Suzuki) não teria autorizado o uso de sua marca.

Em outros termos, a prévia existência de concessão comercial entre as empresas Requeridas, por si só, faz presumir a legítima aparência de que os contratos celebrados pela concessionária possuíam o respaldo da marca Suzuki, de modo que
não pode ser imputado ao consumidor o ônus de pagar novamente os valores que já foram quitados ao credor putativo
.

Portanto, ainda que conste expressamente no termo de adesão ao consórcio que a empresa OTC estava autorizada a receber apenas a primeira parcela, não exime a responsabilidade da empresa Suzuki, em especial porque nos recibos contam a logomarca de ambas as empresas.

Não é possível exigir do consumidor a ciência sobre o destino do valor pago.

Ademais, de acordo com a Notificação juntada pela Suzuki, a OTC, na qualidade de representante daquela marca, tinha a prática de receber as parcelas do consórcio e repassar à administradora de consórcio.

Com efeito, conforme já exposto neste voto, na Notificação encaminhada em 04/02/2014, no intuito de comunicar a OTC sobre a rescisão contratual de representação entre as partes, a Suzuki dispôs claramente que a OTC recebeu parcelas e não repassou os valores.

Eis alguns trechos da notificação:

[...]

Conforme é de conhecimento de V.Sas., na data de 22.01.2014 notificamos v. empresa em em decorrência das seguintes irregularidades: (i) débito confessado em novembro de 2013 e parcialmente pago, estando vencidas as parcelas; (ii) não enviou do motor atendido pela SG 263647; (iii) entrega de 03 motocicletas aos clientes, sem o pagamento das mesmas à J.Toledo e (iv)
recebimento das cinco primeiras parcelas de contas de consórcio e não repassadas ao Consórcio
.

[...]

Não bastasse, a J. Toledo, ora notificante,
teve conhecimento de que v.empresa entregou 03(três) motocicletas aos clientes com notas de demonstração e valores a título de lance sem qualquer repasse ao Consórcio
, o que além de preocupante, pode configurar crime.

Fato é que tais irregularidades são FALTAS GRAVÍSSIMAS, que não só configuram o descumprimento das obrigações contratuais firmadas por V.Sas., como enfatizam a falta de capital de giro e estrutura administrativa necessários à manutenção das atividades dessa Concessionária.
(sem grifos no original)

Assim, não há como desconsiderar os valores pagos pelo Autor/Apelante que, por óbvio, não pode ser prejudicado pela falha de serviço prestada pelas empresas Apeladas.

Em outros termos, o fato de a OTC não ter repassado os valores para a Suzuki, não pode ser imposto ao Consumidor/Apelante que, como outras inúmeras pessoas, foi ludibriado pela Concessionária OTC, sem prejuízo de eventual ação regressiva da Suziki em desfavor da empresa corré.

Logo, a sentença comporta reforma e os pedidos iniciais devem ser parcialmente acolhidos para determinar:

a) a exclusão do nome do Apelado da Serasa;

b) que, em liquidação, seja apurado o saldo devedor, com o abatimento de todos os valores pagos à OTC Comércio, além dos valores consignados em Juízo em 12/09/2014;

c) a suspensão dos efeitos da mora da parcela vencida somente no mês de agosto de 2014, data em que ajuizou a demanda;

Relembro que, quando depositou o valor das parcelas de fevereiro a setembro de 2014, o Autor/Apelante requereu autorização para consignar as parcelas vincendas todo dia 15 (quinze) de cada mês e, em contrapartida, a empresa Suzuki informou que havia enviado o boleto da parcela relativa ao mês de outubro de 2014 e que as demais seriam enviadas mês a mês. Contudo, nos autos não há provas do depósito das parcelas remanescentes e muito menos notícia do envio ou não dos boletos pela empresa Suzuki e de eventual mora ou pagamento pelo Consumidor.

Assim, quanto às parcelas do mês de outubro em diante, eventual débito também deverá ser apurado em liquidação, com os encargos moratórios contratuais, pois competia ao Autor/Apelante informar ao Juízo o não envio dos boletos para pagamento.

Por fim, destaco que não há falar em julgamento
extra petita
, pois o pagamento de eventual diferença à Suzuki é consequência lógica do próprio pedido do Apelante.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
e determino:

a) a exclusão do nome do Apelado da Serasa;

b) que, em liquidação, seja apurado o saldo devedor, com o abatimento de todos os valores pagos à OTC Comércio, além dos valores consignados em Juízo em 12/09/2014;

c) a suspensão dos efeitos da mora somente em relação à parcela vencida em agosto de 2014, data em que a Ação foi ajuizada, incidindo em relação às parcelas de fevereiro a julho daquele ano, pois o valor foi depositado somente em setembro de 2014, além das parcelas do mês de outubro em diante, caso haja débito.

Ante a reforma da sentença e a sucumbência recíproca das partes, condeno o Autor/Apelante a arcar com 35% (trinta e cinco por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, e as Requeridas/Apeladas ao remanescente (75%) dessas verbas (art. 86,
caput
, CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 85, § 2.º, CPC).

Não há falar em honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), haja vista que
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (1º vogal)

Egrégia Câmara:

Peço vênia à ilustre Desembargadora Relatora para dela divergir exclusivamente quanto à questão da indenização por danos morais.

No caso, conquanto o apelante realmente não tenha explicitado enfusivamente o assunto nas razões do recurso, ele pede, ao final, expressamente, que “
sejam as apeladas condenadas ao pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista a flagrante falha na prestação de serviço que, por sua vez, ensejou a negativação no do apelante
” (cf. Id. n. 72227020 - pág. 9), ou seja, consta do apelo não só pedido de reforma da sentença, mas de reforma, especificamente, para que as apeladas seja condenada “ao pagamento de indenização por dano moral, e consta também a indicação do motivo pelo qual o apelante busca ser indenizado a esse título, qual seja, a inscrição indevida do seu nome em banco de dados de restrição ao crédito, daí porque o pedido deve ser conhecido, e devidamente apreciado.

Na sentença, o pedido indenizatório foi indeferido porque, na visão do magistrado,
“tendo em vista que os valores dos cheques pagos pelo autor à concessionária não foram repassados por esta à Administradora de Consórcios quando esta realizou a negativação do nome do autor, este realmente se encontrava inadimplente perante a Suzuki. Portanto, perante a atitude do autor, ausente de diligencia que efetuou o pagamento a terceiro, quando devia efetuar os pagamentos dos boletos emitidos pela administradora de consórcios, Suzuki, entendo que não há razão para ressarcimento por danos morais, uma vez que a administradora não deu causa aos referidos danos”.

No caso, por consequência lógica do desfecho adotado no voto da eminente Relatora quanto à responsabilidade solidaria da administradora de consórcio, e quanto ao fato de que não pode se imputar ao consumidor o ônus de pagar novamente valores que já foram quitados ao credor putativo, não resta outra alternativa que não seja a condenação das requeridas, que negativaram o autor por dívida já paga, ao pagamento de indenização por dano moral, porquanto absolutamente inegável o caráter ilícito da negativação, o que, segundo pacífica jurisprudência do eg. STJ, gera dano moral indenizável caracterizado
“in re ipsa”.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. (...) JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal "a quo" não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 4. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. Súmula n. 54/STJ” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1617329/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

Sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, o autor foi penalizado com a negativação de seu nome, por débito que, mesmo sem receber os boletos em sua casa, não deixou de pagar, ou seja, fez o possível para cumprir com a sua parte da obrigação, e ainda assim, foi negativado, precisou ajuizar ação, interpor recurso, e aguardar o desfecho do caso.

Portanto, considerando as peculiaridades, e o perfil econômico das partes, sobretudo que o de uma das rés que é uma das maiores empresas do segmento, admito que o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 10.000,00 para atender o dúplice caráter da indenização por danos morais, bem como, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Feitas essas considerações, peço vênia à d. Relatora, para conhecer, e
dar provimento
ao pedido indenizatório, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de 1% contados a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento.

Ante a reforma da sentença, condeno a parte requerida ao pagamento da integralidade das despesas processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2.º, CPC).

Não há falar em honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), haja vista que
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (1º vogal)

Egrégia Câmara:

Peço vênia à ilustre Desembargadora Relatora para dela divergir exclusivamente quanto à questão da indenização por danos morais.

No caso, conquanto o apelante realmente não tenha explicitado enfusivamente o assunto nas razões do recurso, ele pede, ao final, expressamente, que “
sejam as apeladas condenadas ao pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista a flagrante falha na prestação de serviço que, por sua vez, ensejou a negativação no do apelante
” (cf. Id. n. 72227020 - pág. 9), ou seja, consta do apelo não só pedido de reforma da sentença, mas de reforma, especificamente, para que as apeladas seja condenada “ao pagamento de indenização por dano moral, e consta também a indicação do motivo pelo qual o apelante busca ser indenizado a esse título, qual seja, a inscrição indevida do seu nome em banco de dados de restrição ao crédito, daí porque o pedido deve ser conhecido, e devidamente apreciado.

Na sentença, o pedido indenizatório foi indeferido porque, na visão do magistrado,
“tendo em vista que os valores dos cheques pagos pelo autor à concessionária não foram repassados por esta à Administradora de Consórcios quando esta realizou a negativação do nome do autor, este realmente se encontrava inadimplente perante a Suzuki. Portanto, perante a atitude do autor, ausente de diligencia que efetuou o pagamento a terceiro, quando devia efetuar os pagamentos dos boletos emitidos pela administradora de consórcios, Suzuki, entendo que não há razão para ressarcimento por danos morais, uma vez que a administradora não deu causa aos referidos danos”.

No caso, por consequência lógica do desfecho adotado no voto da eminente Relatora quanto à responsabilidade solidaria da administradora de consórcio, e quanto ao fato de que não pode se imputar ao consumidor o ônus de pagar novamente valores que já foram quitados ao credor putativo, não resta outra alternativa que não seja a condenação das requeridas, que negativaram o autor por dívida já paga, ao pagamento de indenização por dano moral, porquanto absolutamente inegável o caráter ilícito da negativação, o que, segundo pacífica jurisprudência do eg. STJ, gera dano moral indenizável caracterizado
“in re ipsa”.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. (...) JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal "a quo" não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 4. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. Súmula n. 54/STJ” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1617329/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

Sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, o autor foi penalizado com a negativação de seu nome, por débito que, mesmo sem receber os boletos em sua casa, não deixou de pagar, ou seja, fez o possível para cumprir com a sua parte da obrigação, e ainda assim, foi negativado, precisou ajuizar ação, interpor recurso, e aguardar o desfecho do caso.

Portanto, considerando as peculiaridades, e o perfil econômico das partes, sobretudo que o de uma das rés que é uma das maiores empresas do segmento, admito que o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 10.000,00 para atender o dúplice caráter da indenização por danos morais, bem como, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Feitas essas considerações, peço vênia à d. Relatora, para conhecer, e
dar provimento
ao pedido indenizatório, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de 1% contados a partir da citação, e correção monetária a partir do arbitramento.

Ante a reforma da sentença, condeno a parte requerida ao pagamento da integralidade das despesas processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2.º, CPC).

Não há falar em honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), haja vista que
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022